Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709038-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEUSISA LOPES SANTOS AGRAVADO: MISAEL FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, LEUSISA LOPES SANTOS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0007113-47.2016.8.07.0010) iniciada em desfavor de MISAEL FRANCISCO DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER e ao CAGED, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de consulta ao sistema SNIPER e ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED). Cumpre esclarecer que o sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no Juízo para localização de bens do devedor. Deve-se destacar, ainda, que os bloqueios e as restrições de bens são viáveis, tão somente, com a utilização dos demais sistemas disponibilizados no juízo, o que reforça que as pesquisas ao SNIPER seriam contraproducentes. Nesse ponto, destaco que já foram realizadas, sem êxito, diligências para localização de bens do executado, razão pela qual se revela desprovida de efetividade a utilização do sistema SNIPER. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Na hipótese, houve a recente renovação de pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 07217201020238070000 - (0721720-10.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 8a Turma Cível- Relator JOSE FIRMO REIS SOUB). Indefiro, portanto, o pedido de diligências junto ao sistema SNIPER em razão da ausência de efetividade da pesquisa postulada. Quanto à consulta ao CAGED, nada tenho a prover, visto que o pedido já foi analisado conforme ID 173325692. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito ou requeira o que entender de direito sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil”. (ID 187055828.) No agravo, a exequente pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa no sistema SNIPER e no CAGED. Em suas razões, argumenta ser “necessário buscar todas as possibilidades para investigar e localizar bens do devedor, o Agravado, através do SNIPER e do CAGED, para fins de penhora e cumprimento do Acórdão, uma vez que todas as tentativas anteriores foram frustradas”. (ID 56633641 - Pág. 6.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado do recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. (ID 3322516.) Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2024 14:35:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador